Tribunal: TJMT
Processo: 1004897-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por COPEÇAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA ME, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1009049-59.2019.8.11.0015, ajuizada por MAURIELE DE ALMEIDA, determinou que a requerida, ora agravante, promova o fornecimento das peças, a fim de que o veículo da autora, ora recorrida, seja consertado.
Para tanto, narra a agravante que a agravada é proprietária de um caminhão da marca Volvo e que referido veículo utilitário apresentou problemas mecânicos, sendo consertado pela primeira corré Mecânica MG DIESEL, com o serviço de retífica efetuado pela segunda corré Retífica Mato Grosso e com peças adquiridas na Copeçal Distribuidora de Auto Peças.
Alega que, por meio da análise técnica realizada pela fabricante das peças, foi descartado qualquer defeito/vício em sua confecção, razão pela qual, não deve suportar qualquer encargo acerca do defeito ocorrido no motor do veículo, o qual ocorreu por falha na montagem, na retífica ou até mesmo pela má-utilização do condutor.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, em cognição sumária, milita em favor do agravante a aparência do direito invocado, bem como a urgência alegada no que diz respeito à decisão que determinou o imediato fornecimento das peças, para viabilizar o conserto do veículo da autora, ora recorrida.
É que, consoante se infere dos autos, a mesma decisão que determinou o fornecimento de peças para manutenção do veículo da agravada, entendeu que os pontos controvertidos na lide, dizem respeito a 1) se há existência de defeito nas peças fornecidas pela requerida Copeçal Distribuidora de Auto Peças Ltda ME; (...)se há responsabilidade das requeridas em arcar com os danos sofridos pela requerente.
Como cediço, a concessão da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos do perigo de dano e da probabilidade do direito, o qual, à toda evidência, não se mostram suficientemente claros na lide, sobretudo quanto à obrigação imposta à empresa recorrente.
Assim, havendo fundada dúvida acerca da obrigação suportada pela recorrente, convém suspender os efeitos da decisão de base.
Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para suspender os efeitos da decisão de base que determinou à agravante, que forneça peças para o reparo do motor do veículo da agravada.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.